Tribunal: TJBA
Processo: 0538511-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538511-65.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: ITANA CHRISTINA AYRES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo meio idôneo para reanálise da matéria ou rediscussão de fundamentos rejeitados. II - O acórdão apreciou adequadamente todas as teses e argumentos relevantes ventilados pelas partes, inclusive quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inexistência de justificativa técnica objetiva para o reajuste de 17,97% aplicado entre julho de 2018 e julho de 2019, à desproporcionalidade frente ao índice de 10% autorizado pela ANS para os planos individuais e à violação do dever de informação. III - Laudos e pareceres genéricos, não individualizados nem acessíveis ao consumidor final, não suprem o dever de transparência nem justificam a ausência de correlação objetiva entre a sinistralidade e o reajuste praticado. IV - O suposto sigilo da base atuarial não autoriza a operadora a furtar-se do dever de apresentar memória de cálculo inteligível, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC/2002; arts. 6º, III, e 51 do CDC). V - A decisão impugnada reconheceu que o reajuste fundado em alteração etária é juridicamente válido, desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios. No caso concreto, restou demonstrado que os critérios atuariais não foram demonstrados de forma objetiva e inteligível, configurando abuso. VI - O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os julgados indicados pelas partes, sendo suficiente que enfrente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia. VI - Embora rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015 e Súmula 98/STJ, para viabilizar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores. VII - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0538511-65.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ITANA CHRISTINA AYRES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.